Tribunal: CARF
Processo: 10880.914832/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914832/2008-66
ACÓRDÃO
1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório postulado no valor de no valor de
R$33.196,68 a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 e homologar a
compensação realizada até o limite do indébito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
2
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 37856.28641.270204.1.3.03-2372, em 27.02.2004, e-fls. 18-22,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$33.196,68 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 33.196,68
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
37856.28641,270204.1.3.03-2372
32288.55142.150405.1.3.03-0074
29072.74648.150405.1.7.03-6287 42729.91494.150405.1.7.03-1620 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.396, de 15.03.2019, e-fls. 192-197:
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO.
Não há na legislação previsão de retificação de DCOMP após a emissão do
Despacho Decisório, para alterar o crédito informado, o número da DCOMP inicial
e para retificar a própria DCOMP que conteria o demonstrativo do crédito
pretendido, sobretudo se: (i) anteriormente ao Despacho Decisório em litígio, foi
o contribuinte intimado a promover as retificações necessárias, sem que haja
notícia de qualquer providência e, (ii) o crédito alegado na MI em análise no
presente processo foi objeto de DCOMP já apreciada e homologada para
amortização dos débitos nela indicados, não remanescendo, do valor indicado
naquela Dcomp, crédito para amortizar os débitos indicados nas DCOMP em litígio
no presente processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão [...]
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
3
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 15a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto em Campinas, por
unanimidade de votos, considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para RATIFICAR o Despacho Decisório que não reconheceu direito
creditório e não homologou as compensações em litígio, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.01.2017, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.02.2017, e-fls. 117-118, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. Do Direito Em conformidade com o artigo 2° da Lei n° 9.430/96, o saldo
negativo de IRPJ (e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) se verifica
quando, ao final do ano-calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL
devidos e os valores antecipados ao longo do ano, identifica que pagou mais
tributo do que deveria. Esse pagamento a maior, por sua vez, configura indébito
passível de compensação, nos termos da norma acima citada, após o
encerramento do ano-calendário.
Nesse sentido, conforme mencionado no tópico acima, a Requerente ao
identificar saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2003 providenciou o
competente pedido de ressarcimento (PER) e, posteriormente, procedeu à
compensação do referido crédito com débito e CSLL.
O Ilmo. Auditor Fiscal da RFB, como dito acima, ao analisar o pedido de
ressarcimento/compensação da Recorrente entendeu por não homologar o
lançamento do crédito tributário no valor de R$ 38.206,42, e lhe imputar valores a
título de juros e multa moratórios referente ao crédito relativo a saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2002, pois concluiu que os equívocos ocorridos ao
longo do processo de ressarcimento/compensação erram irreversíveis.
No entanto, a ora Recorrente discorda desta conclusão haja vista a busca pela
verdade material que tem como objetivo o contencioso administrativo tributário.
Em forte sinergia com o princípio da oficialidade, o princípio da verdade material
pode ser detectado na legislação pátria sobre processo administrativo. À luz dos
preceitos legais dos artigos 29, 36 e 37 da Lei 9.784/99, percebe-se claramente
que a regra de condução principal da instrução probatória é atribuída ao órgão
responsável da Administração, com poderes de agir de ofício. De forma
complementar, cabe aos interessados a participação probatória. [...]
Portanto, com a devida vênia, não há o que se falar em incompetência para
análise dos argumentos tecidos pela Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade como fez a D. Turma a quo. Isto é, o argumento de que os
equívocos cometidos pela ora Recorrente ao longo do processo de ressarcimento
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
4
e compensação são insanáveis e, principalmente, a conclusão de não
homologação do direito creditório vão ao encontro do princípio da verdade
material.
O fato de movimentações de pagamentos antecipados constantes da ficha 16 —
Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, objeto do saldo negativo
almejado e comprovado pela Recorrente, não ter constado na ficha 17, linha 42,
da DIPJ de 2003, não podem resultar na não homologação do direito creditório.
Inclusive, pelo fato de a Recorrente ter espontaneamente procedido à retificação
e transmissão da DIPJ em questão, em 28/03/2008, de forma a sanar o referido
lapso.
Assim, o singelo fato de que na PER/DCOMP n° 40066.20816.141103.1.3.03-9459
não ter constato o saldo correto, uma vez que a DIPJ original foi alvo de
retificação, não significa que a Recorrente deve ter o seu direito ao crédito
tolhido, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco.
Adicionalmente, no que diz respeito à PER/DCOMP n°
37856.28641.270204.1.3.03.2372, cumpre mencionar que equívoco verificado
também neste documento, qual seja, o simples erro no preenchimento do ano do
crédito, não pode levar ao impedimento do aproveitamento do crédito da
Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. Do Pedido Assim, diante do exposto, requer a Recorrente que seja autorizada a
retificação das PER/DCOMP's acima mencionadas para que não haja qualquer
dúvida relacionada ao direito creditório ora em debate e, caso este não seja o
entendimento, sob o fundamento ao princípio da verdade material requer seja
reconhecido o direito creditório nos termos dos documentos e razões
apresentados nos autos do presente processo administrativo, de forma a
homologar integralmente o ressarcimento/compensação em questão.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.380, de 04.10.2022, e-fls. 264-270
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA - RESOLUÇÃO No 1003-000.380 – 1a SEÇÃO DE
JULGAMENTO / 3a TURMA EXTRAORDINÁRIA / CARF, e-fls. 283-289, da qual a Recorrente foi
notificada, e-fl. 290 e permaneceu silente.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
6
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
7
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório se encontra disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.396, de 15.03.2019,
e-fls. 192-197:
Da manifestação de inconformidade apresentada depreende-se que o
contribuinte alega que outro seria o crédito utilizado nas compensações em
litígio: ao invés de SN de CSLL do exercício 2004 (ano-calendário 2003)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
8
demonstrado na DCOMP 37856.28641.270204.1.3.03-2372 no valor de R$
33.196,68 como sendo formado por estimativa de janeiro/2003, o crédito
pretendido seria de R$ 131.694,40, correspondente a SN de CSLL do exercício
2003 (ano-calendário 2002) que estaria demonstrado em outra DCOMP, de no
40066.20816.141103.1.3.03-9459, objeto de Despacho Decisório distinto.
Registre-se que, como relatado, na análise das DCOMP vinculadas a crédito de SN
de
CSLL
do
exercício
2004,
AC
2003,
demonstrado
na
DCOMP
37856.28641.270204.1.3.03-2372, já havia sido detectado que a DIPJ do Exercício
2004 (AC 2003) apresentava valor de SN igual a zero e, em consequência, foi
solicitado ao contribuinte, por meio do Termo de Intimação com no de
rastreamento 621827990 (fl. 03) [...].
Vê-se, do demonstrativo apresentado à fl. 29 e reproduzido no Relatório, que a
pretensão da contribuinte é retificar todas as DCOMP em litígio, alterando o
período do crédito e o no da DCOMP inicial, bem como alterar a própria DCOMP
em que estaria demonstrado o crédito.
Todavia, impende esclarecer que foge à alçada da competência da autoridade
administrativa tributária a retificação do direito creditório utilizado em
compensação, justamente em razão do atributo conferido à DCOMP, extintivo do
crédito tributário compensado, o qual é estritamente vinculado à expressão
volitiva do contribuinte, a quem compete, unicamente, formalizar a
compensação, inclusive com a indicação da correta natureza do direito creditório
utilizado e mediante a observância do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do
CTN, bem como da legislação pertinente.
Além disso, a retificação da DCOMP deve obedecer às regras da legislação
vigente, in casu, das IN SRF no 460 de 2004 e 600, de 2005 [...].
Como visto dos normativos transcritos, a manifestação de inconformidade não é
instrumento hábil para retificação de Declaração de Compensação gerada a partir
do Programa PER/DCOMP, a qual, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento
retificador gerado a partir do referido Programa, antes da emissão do despacho
decisório.
O procedimento de verificação da admissibilidade da retificação da Declaração de
Compensação não está abrangido pela competência das Delegacias de
Julgamento - DRJ.
Com efeito, nos termos do art. 233, inciso IV, do atual Regimento da RFB (Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012), compete às DRJ, após instaurado o litígio,
julgar manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativas à restituição, compensação, ressarcimento,
reembolso, imunidade, suspensão, isenção e à redução de alíquotas de tributos e
contribuições (administrados pela RFB): [...]
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
9
Portanto, inexiste previsão legal quanto a procedimentos para retificação de
pedidos de restituição, ressarcimento e compensação ou declarações de
compensação, no âmbito da DRJ.
Assim, não se pode admitir a retificação da declaração de compensação em sede
de manifestação de inconformidade, à medida que todos os pedidos devem ser
apreciados, em primeira vez, pela autoridade competente da DRF jurisdicionante
da contribuinte. A análise primária acerca da existência ou não do crédito
pleiteado deve se dar pelo órgão competente.
Ademais, quanto à DCOMP pretendida como demonstrativa da origem do crédito,
de no 40066.20816.141103.1.3.03-9459, que indica crédito de SN CSLL do AC
2002(Ex 2003), encontra-se, nos sistemas informatizados (Sief-Per-DCOMP), na
situação “homologação concluída”, foi objeto do processo 10880.900047/2008-
26, pela DRJ-São Paulo I, por meio do Acórdão no 34.985, de 29 de novembro de
2011, que julgou procedente a MI e reconheceu o direito creditório [...].
Ainda, vê-se que, na referida DCOMP foi apontado direito creditório de R$
98.497,72, valor este integralmente utilizado para amortizar débito de Cofins ali
declarado, de modo que, do total indicado naquela DCOMP, no montante de R$
98.497,72, não remanesceria crédito algum a ser utilizado nas DCOMP objeto do
presente processo [...].
E, pelos motivos já expostos, a pretensão de retificar, no presente processo,
referida DCOMP de no 40066.20816.141103.1.3.03-9459, já apreciada, para
aumentar o crédito nela indicado e aproveitá-lo nas DCOMP aqui em litígio, não
encontra respaldo na legislação, não sendo possível de ocorrer em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para RAFITICAR o Despacho Decisório que Não
Reconheceu direito creditório e Não Homologou as compensações em litígio.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta no RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA - RESOLUÇÃO No
1003-000.380 – 1a SEÇÃO DE JULGAMENTO / 3a TURMA EXTRAORDINÁRIA / CARF, e-fls. 283-289,
cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
RELATÓRIO
Trata o presente processo do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
nr.
37856.28641.270204.1.3.03-2372, com demonstrativo de crédito, transmitido em
27/02/2004, pelo qual o interessado informa suposto crédito em seu favor, no
valor total de R$ 33.196,68 (trinta e três mil e cento e noventa e seis reais e
sessenta e oito centavos), referente a saldo negativo da Contribuição Social sobre
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
10
o Lucro Líquido (CSLL), inicialmente transmitida para o ano-calendário de 2003
(exercício 2004).
O interessado transmitiu ainda as Declarações de Compensações (DCOMP) nrs.
32288.55142.150405.1.3.03-0074,
29072.74648.150405.1.7.03-6287
e
42729.91494.150405.1.7.03-1620, pelos quais pretendia compensar débitos
próprios, com o crédito supramencionado.
Em 02/09/2006, o interessado fora cientificado do Termo de Intimação com nr. de
rastreamento 621827990 (fl. 08), quanto à necessidade de retificar a DIPJ
corresponde ou apresentar PER/DCOMP retificador, indicando corretamente o
período de apuração do saldo negativo e, se fosse o caso, corrigindo o
detalhamento do crédito utilizado na sua composição.
Não houve notícia de providências do contribuinte no sentido de retificar as
DCOMP apresentadas.
Diante das inconsistências nas declarações, o Despacho Decisório com nr. de
rastreamento 783806520 (fl. 02) deixou de reconhecer o direito creditório
pleiteado e, por conseguinte, não homologou as compensações pretendidas, com
a justificativa de não ter havido apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Com o indeferimento do direito creditório, o crédito fora tratado por meio do
processo de nr. 10880.914.832/2008-66 e os débitos foram tratados por meio dos
processos de cobrança nrs. 10880.918.550/2008-38, 10880.920.719/2008-10,
10880.920.718/2008-75 e 10880.920.717/2008-21.
Em manifestação de inconformidade, o interessado afirmou, resumidamente, ter
incorrido nos seguintes erros:
- Deixou de informar, na DIPJ original do ano-calendário 2002, as estimativas
recolhidas nos valores de R$ 56.311,74 (Março/2002), R$ 74.275,50 (Abril/2002) e
R$ 1.107,16 (Abril/2002).
Aduz que transmitiu DIPJ retificadora em 28/03/2008, fazendo constar as
estimativas supracitadas e o saldo negativo apurado no valor total de R$
131.694,40.
- Pleiteou os créditos de saldo negativo de CSLL nos valores de R$ 33.196,68 para
o ano-calendário 2003 (PER/DCOMP nr. 37856.28641.270204.1.3.03-2372) e R$
98.497,72
para
o
ano-calendário
2002
(PER/DCOMP
nr.
40066.20816.141103.1.3.03-9459). Afirma que o saldo negativo correto seria no
valor total de R$ 131.694,40 para o ano-calendário 2002.
O interessado pretendia, portanto, retificar no presente processo referida DCOMP
de nr. 40066.20816.141103.1.3.03-9459, já apreciada, para aumentar o crédito
nela indicado, do valor de R$ 98.497,72 para R$ 131.694,40, com o intuito de
aproveitá-lo nas DCOMP aqui em litígio.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
11
Em análise à manifestação de inconformidade, a 15oTurma da DRJ/RPO/SP
decidiu, por meio do Acórdão no 14-49.692, manter a decisão de não reconhecer
o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP nr. 37856.28641.270204.1.3.03-
2372, com a justificativa de que a manifestação de inconformidade não seria
instrumento hábil para retificação de Declaração de Compensação gerada a partir
do Programa PER/DCOMP, a qual, nas hipóteses em que admitida, deveria ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento
retificador gerado a partir do mesmo programa, antes da emissão do despacho
decisório.
O Acórdão observou ainda, quanto à DCOMP pretendida como demonstrativo de
origem do crédito nr. 40066.20816.141103.1.3.03-9459, que indica crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 encontrava-se nos sistemas
informatizados na situação “homologação concluída”, a qual fora objeto do
processo nr. 1880.900047/2008-26, por meio do Acórdão nr. 16-34.985-5oTurma
da DRJ/SP1, de 29/11/2011, que julgou procedente a manifestação de
inconformidade e reconheceu o direito creditório [...].
Observou ainda que o crédito reconhecido naquela DCOMP, cujo valor pleiteado
era de R$ 98.497,72, fora utilizado para amortizar débito de Cofins ali declarado.
Por fim, tendo em vista a ausência de previsão legal para retificar no presente
processo a DCOMP de nr. 40066.20816.141103.1.3.03-9459 já apreciada, para
aumentar o crédito nela indicado, a DRJ confirmou o Despacho Decisório, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações em
litígio. [...]
Converteu-se então o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem para que se proceda a análise do saldo negativo de CSLL no valor total
de R$ 33.196,68 do ano-calendário de 2002 pleiteado nos presentes autos em
cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias
dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que
há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para
compensação dos débitos ali confessados.
CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Neste contexto, verificou-se nos
sistemas informatizados que, para o ano-calendário 2002, o interessado
transmitiu DIPJ original em 30/06/2003 e DIPJ retificadora em 28/03/2008. [...]
Em consulta à DIPJ retificadora (fls. 274/279), constatou-se que o interessado
apurou estimativa de CSLL no valor de R$ 56.269,08 para o mês de Março/2022 e
no montante de R$ 75.425,32 para o mês de Abril/2022, conforme extrai-se da
Ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa: [...].
Já na Ficha 17 da DIPJ – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o
interessado apresentou Base de Cálculo da CSLL negativa na importância de R$
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
12
1.517.090,20, CSLL Mensal Paga por Estimativa no valor de R$ 131.694,40, bem
como saldo negativo de CSLL no mesmo montante de R$ 131.694,40. [...]
Quanto à DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
constatou-se que o interessado transmitiu para o 1oTrim/2002 a declaração nr.
0000.100.2008.12394560, confessando a estimativa de CSLL para Março/2022 no
valor de R$ 56.311,74. [...]
Já para o 2o Trim/2002, o interessado transmitiu a declaração nr.
0000.100.2008.42080321, confessando a estimativa de CSLL para Abril/2022 no
valor de R$ 75.382,66. [...]
Já em consulta ao sistema Sief-Documentos de Arrecadação, conforme extrato de
fls. 280/282, foram localizados os seguintes pagamentos no Código 2484:
- Valor Principal R$ 56.311,74; Período Apuração 31/03/2002; Data Arrecadação
30/04/2002;
- Valor Principal R$ 74.275,50; Período Apuração 30/04/2002; Data Arrecadação
31/05/2002;
- Valor Principal R$ 1.107,16; Período Apuração 30/04/2002; Data Arrecadação
12/07/2002.
Os pagamentos, vale citar, encontram-se alocados nos períodos de apuração
correspondentes, conforme verificado também no Sistema Sief-Fiscalização
Eletrônica.
Conforme se pode observar, foi possível confirmar a apuração em DIPJ
retificadora do saldo negativo para o ano-calendário 2002 no valor de R$
131.694,40.
Confirmou-se ainda a confissão do débito nas respectivas DCTF de Março e Abril
de 2002, além de terem sido localizados os correspondentes recolhimentos.
Assim, confirmando-se o entendimento no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais de que a correção do período de apuração trata-se de mera inexatidão
material no preenchimento da DCOMP a ensejar a aplicação da Súmula CARF no
168 e a retomada da análise do direito creditório e considerando as informações
constantes nos sistemas informatizados supramencionados, reconhecer-se-ia o
saldo negativo de CSLL do ano de 2002 no valor total de R$ 131.694,40.
E, considerando que a importância de R$ 98.497,72 já fora reconhecida no
PER/DCOMP nr. 40066.20816.141103.1.3.03-9459 e utilizada na homologação do
débito ali declarado, deferir-se-ia o direito creditório remanescente no valor de
R$ 33.196,68, pleiteado no PER/DCOMP nr. 37856.28641.270204.1.3.03-2372
ora em análise, bem como homologar-se-iam os débitos, na medida do direito
creditório reconhecido, declarados nas DCOMP nrs. 37856.28641.270204.1.3.03-
2372, 32288.55142.150405.1.3.03-0074, 29072.74648.150405.1.7.03-6287 e
42729.91494.150405.1.7.03-1620. (g. n.)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
13
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Logo cabe reconhecer
o direito creditório postulado no valor de no valor de R$33.196,68 a título de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2003 e homologar a compensação realizada até o limite do indébito
reconhecido.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.665 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914832/2008-66
14
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório postulado no valor de no valor de R$33.196,68 a título de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2003 e homologar a compensação realizada até o limite do
indébito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 308
DF CARF MF
Original